Tribunal: TJES
Processo: 5014908-33.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014908-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTA LIRA DUARTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPUTADA NECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão de reiterado descumprimento de decisões judiciais proferidas no processo de nº 5019759-23.2021.8.08.0035, determinando ao réu que disponibilizasse consulta e demais tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.

2. Os pedidos autorais foram julgados procedentes pelo juízo de primeira instância, condenando-se o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00.

3. Em recurso inominado, o Estado requer a reforma da sentença, para que seja negada a procedência dos pedidos da autora. A autora pugna, em contrarrazões, seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

5.

A sentença está

de acordo com os julgados mais recentes do TJES: “
A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplica-se de forma objetiva, com base na teoria do risco administrativo, sendo necessária apenas a comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo particular
” (TJES – 4ª Câmara Cível. Apelação nº 0000356-34.2017.8.08.0023. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Publicação: 26/09/20224).

6. Os danos morais decorrem dos sentimentos de indignação, ansiedade e estresse vivenciados pela autora enquanto aguardava o cumprimento da ordem judicial. É incontroverso que a autora permaneceu no aguardo de cirurgia por 14 meses após o deferimento de pedido de antecipação de tutela obrigando o requerido a prestar-lhe o devido atendimento. Outrossim, a autora comprova, mediante juntada de documentos diversos sob id. 10182889, que durante este período, teve de se deslocar por diversas vezes a atendimentos médicos, afastou-se do trabalho, sofreu dores e foi impedida de dar continuidade ao tratamento dentário.

7. Nesse sentido, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tenho que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, o tempo em que perdurou a ofensa e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o recorrente ao pagamento honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem custas face à isenção legal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)